Tribunal: TJSP
Processo: 1005454-81.2023.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e indenizatória de danos morais - parcelas debitadas do benefício previdenciário da autora - contratação de empréstimo negada - juntada do instrumento contratual - falsidade da assinatura reconhecida na prova pericial - fraude de preposto ou de terceiros - Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça - responsabilidade

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e indenizatória de danos morais - parcelas debitadas do benefício previdenciário da autora - contratação de empréstimo negada - juntada do instrumento contratual - falsidade da assinatura reconhecida na prova pericial - fraude de preposto ou de terceiros - Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça - responsabilidade do réu pela reparação de eventuais danos - dano moral não configurado - condenação afastada - valores creditados à autora - comprovante não impugnado - ausência de prejuízo ao sustento - devolução em dobro afastada - ausência de prova da má-fé - recurso provido, em parte, para esses fins.